Tribunal: TJSP
Processo: 0815022-38.1995.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Industrial
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação- - Vício- Aplicação da penalidade- Litigância de má-fé- Ausência de justificação- Afastada- Parcial Acolhimento do recurso de apelação- Fixação de verba honorária- Acolhimento- EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, para fixação de verba honorária.